Tribunal: CARF
Processo: 13603.723131/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723131/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
RICARDO RAMOS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. PROPRIEDADE RURAL. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de uma pessoa,
haverá um condomínio para fins de ITR e todas se revestirão da condição de
contribuintes do imposto. Enquanto tal imóvel for mantido indiviso deverá ser
declarado em sua totalidade, sendo a responsabilidade pelo recolhimento do
crédito tributário imputada a qualquer um de seus condôminos de forma
solidária, sem comportar benefício de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723131/2011-82
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723131/2011-82

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão do valor da terra nua declarado e não comprovado pelo contribuinte em DIAT, havendo
reajuste do VTN, arbitrado com base na tabela SIPT.
A fiscalização constatou que na Certidão do Serviço Registral de Imóveis de
Mateus Leme/MG consta que a área total do imóvel é de 64,0ha, ao passo que o contribuinte
declarou uma área total de 62,0ha. Assim, procedeu com a retificação da área total.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 04/06, em
síntese, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua – VTN
declarado, haja vista que o documento então apresentado não poderia ser considerado um laudo
de avaliação, mas sim uma opinião acerca do valor da terra.
Por conta disto, foi adotado o VTN correspondente ao menor valor no SIPT para o
município sede do imóvel, sendo calculado um saldo de ITR a pagar.

Impugnação
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que a área total do imóvel é de 62,0 ha, porque 2,0 ha são
servidão pela rede de energia e contesta o pagamento do ITR sobre a área de servidão; que 30,0
ha foram loteados e passaram para a área urbana; e contesta o valor do imóvel arbitrado pela
fiscalização, porém não pode contratar técnico agrônomo para refazer os cálculos, pois está
passando por dificuldade financeira.

Da Decisão da DRJ
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção da alteração da área total do imóvel efetuada pela
autoridade fiscalizadora, pois não há previsão legal de exclusão das áreas de servidão, que fazem
parte da área total do imóvel. Ademais, manteve o VTN arbitrado, uma vez que não há dúvidas
de que o VTN declarado pelo contribuinte encontrava-se, de fato, subavaliado e esse não
apresentou Laudo de Avaliação do imóvel conforme exigido.
A autoridade julgadora informou, ainda, que, não obstante as alegações do
contribuinte quanto a sua dificuldade financeira, cabe à esfera administrativa aplicar as normas
legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.

Recurso Voluntário
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723131/2011-82

O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Não há nos autos indicação oficial da data em que o RECORRENTE tomou ciência da decisão
proferida pela DRJ.
Em suas razões, alega não ser proprietário da área total do imóvel que trata o
presente processo administrativo, sendo apenas um dos 5 (cinco) proprietários e que pagava
imposto pela área total do imóvel, que nunca foi desmembrada, sem saber que poderia pagar
apenas a parte do imposto de sua propriedade, fato que tomou ciência em 2012.
Assim, informa que sua parte do imóvel tem 12,4 ha (ou 12,8ha caso considerada
a servidão), fato de isenção do imposto cobrado no presente processo, tendo em vista que
propriedade rural de até 30ha é isenta do referido imposto.
Portanto, requer o cancelamento do débito fiscal.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0520.REP.016.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Em princípio, apesar de não haver indicação expressa da data em que o
RECORRENTE foi cientificado da decisão de primeira instância, entendo ser tempestivo o
recurso voluntário.
Apesar de inexistir AR ou termo de ciência, é possível verificar que o Recurso
Voluntário foi interposto em menos de 30 dias a contar da data em que o Termo de Intimação da
decisão da DRJ foi confeccionado. Assim, mesmo considerando-se que esta seria a data de
intimação (o que se admite apenas para argumentar), tem-se que o recurso atendeu ao prazo de
30 dias.
Portanto, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.

MÉRITO
Em princípio, infere-se que apesar da autoridade fiscalizadora ter alterado o VTN,
esta matéria não foi objeto do recurso voluntário, limitando-se o mesmo a questionar sua
sujeição passiva como contribuinte do imposto. Isto porque, no seu entender, ele apenas era
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723131/2011-82

proprietário de uma fração do imóvel rural (12,4ha), já que o imóvel foi repartido no momento
do falecimento do seu pai.
O RECORRENTE, em seu curto recurso voluntário, limita-se em alegar que foi
realizada a divisão do imóvel, mas que não foi realizado qualquer desmembramento jurídico do
terreno.
Ademais, conforme demonstra em suas razões recursais, o próprio contribuinte
confessa que não possui nenhum documento para comprovar sua alegação de que não seria o
proprietário da área total do imóvel.
Para comprovar sua argumentação, apresenta uma certidão de matrícula
imobiliária, na qual consta como adquirentes deste terreno, em 1967, o RECORRENTE e seus
irmãos. Veja-se:

Observa-se da certidão acima parcialmente reproduzida que não há qualquer
indicação do percentual do imóvel de própriedade de cada um dos adquirentes. Deste modo,
concluí-se que a aquisição foi feita em co-propriedade, de modo que, juridicamente, a
integralidade do bem pertente a todos os adquirentes.
Tal matéria é regulada pelo art. 39 do Decreto no 4.832/2002, que regulamenta o
ITR. A norma assim determina:
Art. 39. Deve ser declarado em sua totalidade o imóvel rural que for titulado a várias
pessoas, enquanto este for mantido indiviso (Lei n° 5.172, de 1966, art 124, inciso I),.
Para efeito do ITR, o condomínio de imóvel rural rege-se pelo disposto nos arts.
1.314 a 1.326 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002), e é caracterizado pelo
direito de propriedade pertencente a vários indivíduos ao mesmo tempo (condomínio
juridicamente indiviso).
Tal circunstância, de haver mais de um proprietário para o mesmo imóvel, não
impede que o lançamento seja efetuado apenas em face de um deles. Isto porque, havendo uma
situação em que o fato gerador é praticado por mais de um contribuinte, estabelecer-se-á uma
relação de solidariedade entre eles, nos termos do art. 124 do CTN.
Sobre o tema é esclarecedor o posicionamento da RFB no perguntas e respostas
do ITR:
IMÓVEL RURAL PERTENCENTE A MAIS DE UMA PESSOA 057 — Qual a
consequência, para fins de ITR, de um imóvel rural pertencer a mais de uma pessoa?
Quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de uma pessoa, sejam elas
proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título, haverá um
condomínio ou composse para fins de ITR e todas se revestirão da condição de
contribuintes do imposto (Grifou-se)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723131/2011-82

Em outras palavras, o lançamento poderia ter sido efetuado em face de quaisquer
dos contribuintes, e o pagamento efetuado por um deles beneficiariam os demais. Sobre o tema,
destaca-se o entendimento do CARF:
IMÓVEL RURAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL.
COPROPRIETÁRIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA DE BENS. O imóvel rural adquirido, por
título oneroso, na constância do casamento em regime de comunhão parcial é um bem
comum do casal, pertencente a ambos os cônjuges. O coproprietário do imóvel rural é
responsável solidário por interesse comum, não havendo ordem de preferência entre
eles. Enquanto contribuintes estão obrigados pela totalidade dos créditos tributários
relativo ao imóvel. Na separação judicial com partilha de bens, quando o imóvel é
destinado na sua totalidade à meação de um dos cônjuges, opera-se a extinção da
copropriedade entre o casal, passando o bem a integrar o patrimônio individual. (CARF.
Acórdão no 2401-007.930, sessão de 3/8/2020)
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE A titularidade de
parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um condomínio e, legalmente, a
responsabilidade do recolhimento do crédito tributário lançado sobre bem condommial,
pelo princípio da solidariedade, cabe a qualquer um de seus condôminos, sem comportar
benefício de ordem. (CARF. Acórdão no 2202-005.469, 10/9/2019)
Logo, tudo o que o contribuinte conseguiu comprovar foi que o lançamento do
imóvel poderia ter sido efetuado tanto em face dele quanto de seus irmãos, circunstância que não
afasta sua condição como sujeito passivo. Ele, por ser próprietário do imóvel rural do ano
calendário objeto do lançamento, praticou o fato gerador do tributo, ainda que o tenha praticado
em conjunto com seus irmãos.
Vale lembrar que o ITR é um tributo declarado por homologação, de modo que
foi o próprio contribuinte quem se auto-declarou como proprietário do imóvel e responsável pela
integralidade do tributo devido, não podendo se eximir desta circunstância após a verificação da
infração à legislação.
Portanto, enquanto o imóvel não for desmembrado em propriedades diferentes
para cada um de seus irmãos, o mesmo deve ser declarado em sua área total para fins de ITR,
sendo todos os condôminos contribuintes do imposto em solidariedade.
Ante o exposto, entendo pela manutenção do lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital